Tribunal: TJSP
Processo: 1061115-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de transporte público especial gratuito para realização de sessões de hemodiálise a portador de insuficiência renal crônica (CID N. 18.0). Preliminar de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva afastada. Presença dos requisitos legais pertinentes para integração no Programa ATENDE. Exegese da legislação sobre a matéria. Jurisprudência

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de transporte público especial gratuito para realização de sessões de hemodiálise a portador de insuficiência renal crônica (CID N. 18.0). Preliminar de incompetência absoluta e de ilegitimidade passiva afastada. Presença dos requisitos legais pertinentes para integração no Programa ATENDE. Exegese da legislação sobre a matéria. Jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000509980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO TRANSPORTE S/A e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada MARIA JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSOS NÃO PROVIDOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
2
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053
Apelante: São Paulo Transporte S/A
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: MARIA JOSE DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 5758/20
VOTO N. 5758/20
Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de
transporte público especial gratuito para realização de
sessões de hemodiálise a portador de insuficiência renal
crônica (CID N. 18.0). Preliminar de incompetência
absoluta e de ilegitimidade passiva afastada. Presença dos
requisitos legais pertinentes para integração no Programa
ATENDE. Exegese da legislação sobre a matéria.
Jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça. Recursos
não providos.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação de
obrigação de fazer em relação à SPTRANS para determinar as providências
necessárias ao transporte da autora, por meio do serviço ATENDE, para sessões
de hemodiálise (fls. 227/230), ao recurso oficial somou-se apelação da requerida
insistindo na improcedência da ação; disse que a autora não se enquadra no perfil
de usuário do programa “ATENDE”, que não basta seja o interessado portador de
deficiência física ou mental e que há necessidade de aferir o grau de
comprometimento de sua mobilidade física por essas patologias; acrescentou que
o município tem competência para regular e impor requisitos para a concessão do
benefício e que a universalidade não é uma de suas características obrigatórias;
argumentou que não houve violação aos direitos constitucionais e que é vedado
ao Judiciário intervir, substituindo a Administração Pública na avaliação do
preenchimento dos critérios para a concessão. Foram apresentadas contra-
razões.
É o relatório.
Com efeito, deve ser tida como deficiente qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
3
pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as
necessidades de uma vida individual ou social normal, em decorrência de uma
deficiência congênita ou não, em suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais.
Ao contrário do alegado nas razões recursais, o
laudo pericial corrobora as alegações da autora, pessoa idosa com 65 anos de
idade, com problemas renais decorrentes da diabetes e com redução de sua
mobilidade. O perito descreve que a autora tem artrose e artrite nos joelhos, sendo
difícil a locomoção por transporte público (fls. 217).
Conforme se depreende do relatório, a autora '...
marcha com apoio de bengala ...”, concluindo com “parecer favorável à
fornecimento de transporte para continuar tratamentos a serem feitos” (fl. 218).
Por outro lado, dispõe a legislação Municipal:
“Art. 1o Fica integrado ao Sistema de Transporte
Coletivo de Passageiros, na modalidade Serviço
Complementar, o Serviço Atende, instituído pelo
Decreto no 36.071, de 9 de maio de 1996,
destinado a transportar pessoas que não apresentarem condições de mobilidade e
acessibilidade autônoma aos meios de transportes
convencionais ou que manifestarem grandes
restrições ao acesso e uso de equipamentos
urbanos, com:
I - deficiência física, temporária ou permanente;
II - transtorno do espectro autista;
III - surdocegueira.”
Destarte, pelas provas constantes dos autos, resta
claro que a autora preenche os requisitos para fornecimento do serviço prestado
pelo ente Municipal.
Nem se alegue que os veículos normalmente
destinados ao programa ATENDE não estejam adaptados ao transporte da autora
que, em principio, não necessita de transporte em ambulância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
4
Em casos similares já se manifestou este Tribunal:
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
TRANSPORTE
ESPECIAL
ESCOLAR
PARA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Ação de Obrigação
de Fazer. Município de Guarulhos. Fornecimento
de transporte gratuito especializado a estudante
portador
de
deficiência
física
e
mental.
Demonstração do comprometimento de mobilidade
e da necessidade de auxílio de terceiros no
deslocamento. Obrigação de transporte gratuito
pelo Município. A parte autora reúne informações
que demonstram a necessidade de transporte de
sua residência até a escola de educação especial.
Prevalência do direito à educação. Inteligência dos
artigos 23, II e 205 da Constituição Federal, e Lei
13.146/2015. Precedentes. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM
OBSERVAÇÃO.
(TJSP;

Apelação
Cível
1040794-63.2017.8.26.0224; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
REEXAME
NECESSÁRIO.
TRANSPORTE
COLETIVO GRATUITO. SERVIÇO "ATENDE".
Extensão do benefício ao autor Possibilidade
Inclusão social dos portadores de deficiência.
Restrição a portadores de deficiência física que
resulta em ofensa ao princípio da isonomia.
Sentença
mantida.
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDO. (TJSP; Remessa Necessária
Cível 1011525-46.2013.8.26.0053; Relator (a):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
5
Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
07/03/2019;
Data
de
Registro: 07/03/2019)
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
TRANSPORTE GRATUITO. MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Autora que sofre de retardo mental,
osteoartrose lombar e tendinite nos punhos. Maior
incapaz.
Interditada.
Pleito
de
inclusão
no
programa "ATENDE". POSSIBILIDADE. Aplicação
do decreto municipal 54.802/2014, com a alteração
dada pelo decreto municipal 55.551/2014, que
revogou o decreto municipal 36.071/96, que
disciplina os critérios de inclusão no programa
"atende" da pessoa com deficiência e aplicação do
art. 203, IV, 227, §2o e 244 da CF/1988.
Comprovação das moléstias sofridas pela autora.
Necessidade do transporte pelo Serviço "ATENDE"
constatada em laudo pericial judicial. Precedentes
deste E. Tribunal. R. sentença de procedência
mantida.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, §§ 1o e
11, do CPC/2015. RECURSO DE APELAÇÃO DA
SPTRANS
DESPROVIDO,
com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1034766-15.2014.8.26.0053; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de
Registro: 01/02/2019)
Apelação cível Pessoa com paralisia cerebral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
6
Pretensão ao oferecimento pelo Município de São
Paulo de transporte especial para locomoção até a
Universidade pelo Serviço Atende Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada Laudo do IMESC
atestando a necessidade de transporte gratuito e
especial
Direito ao transporte especializado

Desenvolvimento pleno e dignidade da pessoa
portadora de deficiência - Recurso do Município
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039668-40.2016.8.26.0053; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
6a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
10/12/2018;
Data
de
Registro:
10/12/2018)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Transporte
especial Programa ATENDE - Autora portadora
de doença renal crônica beneficiária do programa
Alegação de prestação do serviço de forma
inadequada
Seções de hemodiálise que não
admitem interrupção - É dever do Poder Público
fornecer meios para que o necessitado possa
submeter-se a tratamento Hipótese em que não
há afronta ao princípio da isonomia Sentença de
procedência - Recurso não provido. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1038137-16.2016.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
3a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
19/10/2018;
Data
de
Registro:
19/10/2018).
RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
7
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
CONSTITUCIONAL.
1.
PRELIMINAR.
PROCESSO
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. Inocorrência de cerceamento de defesa.
Regular hipótese de julgamento antecipado, já que
as provas se mostram suficientes ao julgamento
da lide. Produção de prova pericial que, no caso
concreto, se mostra inútil. 2. PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Valor
dado à causa que não se revela desarrazoado e
desproporcional.
Pretensão
que
compreende
fornecimento de transporte especial diário à escola
e duas vezes por semana para tratamento médico
de forma contínua. 3. DISPONIBILIZAÇÃO DE
TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIALIZADO PARA
DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO MÉDICO
E POSSIBILITAR FREQUÊNCIA REGULAR À
ESCOLA.
ATENDE.
Criança
portadora
de
enfermidade que acarreta limitações em sua
mobilidade.
Hipótese
que
se
amolda
ao
atendimento fornecido pelo programa ATENDE.
Incontroversa a dificuldade de locomoção ocasionada pela paralisia cerebral, com
necessidade de utilização de andador. Inteligência
do disposto no artigo 5o, do Decreto Municipal no
36.071/96. Dever constitucional do Estado, em seu
sentido amplo, de fornecer condições salubres
indispensáveis à sobrevivência humana, conforme
determina o artigo 196 da Constituição Federal.
Necessidade de inclusão da criança no âmbito
programa "Atende", serviço prestado diretamente
pela Sociedade de Economia Mista. 4. Sentença
de procedência mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018702-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
8
90.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/09/2018; Data de Registro: 25/09/2018).
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Pessoa
idosa,
portadora de doença, que dificulta sua mobilidade -
Pretensão
do
autor
de
obter
transporte
especializado gratuito (Programa ATENDE) para
realização frequente de exames laboratoriais, uma
vez que é portador de Mieloma Múltiplos (CID 10C
90), encontrando-se em tratamento quimioterápico
não
possuindo
condições
de
acessibilidade
autônoma no transporte comum por necessidade
de cadeira de rodas por ter paraplegia 2a síndrome
de
compressão
muscular

Preliminares
suscitadas (ilegitimidade passiva e incompetência
absoluta) rejeitadas
Recurso oficial que se
considera interposto - Sentença de procedência
mantida

Recurso oficial e voluntários desprovidos (TJSP; Apelação Cível
1012006-67.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Ana
Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
-
2a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
05/03/2018;
Data
de
Registro:
14/03/2018).
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante
portador de autismo e retardo mental. Inclusão no
programa
'ATENDE',
destinado
a
pessoas
portadoras de deficiência. Possibilidade. Decreto
54.802/2014. Precedentes. Sentença concessiva
da segurança. Manutenção. Recursos e reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061115-50.2017.8.26.0053 -Voto no 5758/20 DM
9
necessário não providos (TJSP; Apelação Cível
1042773-93.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
- 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
16/11/2015;
Data
de
Registro:
17/11/2015).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos, condenando a apelante no pagamento de honorários advocatícios
recursais no valor de R$ 3.600,00, nos termos do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR